Tribunal: TJSP
Processo: 2281410-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA FIXAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO – NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, II, DA LEI N.o 8.245/91. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA FIXAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO – NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, II, DA LEI N.o 8.245/91. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de participação da parte contrária.
Recurso improvido.